Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento do cumprimento de sentença, aparelhado pela sentença que resolvera objeção de pré-executividade e extinguira executivo fiscal, manejado por Elvis Del Barco em face do Distrito Federal, originalmente distribuído ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator